Tribunal: TJDFT
Processo: 0737743-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. PENA. DOSIMETRIA. NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS.

A superveniente condenação à pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, ainda que recorrível, obsta a aplicação retroativa da proposta de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público, nos termos do artigo 28-A do CPP, já que não mais subsiste a possibilidade de útil invocação da norma, restando comprometido o fim precípuo para o qual o instituto se destina, qual seja, evitar a imposição de uma pena privativa de liberdade. Ademais, não seria o caso de efetuar a proposta, prevista pena mínima abstrata não inferior a quatro anos. Preliminar rejeitada.

A natureza da droga, cocaína/crack, é altamente nociva e de elevado poder viciante. Sucede que a quantidade (0,24g, 0,56g e 0,71g) é inexpressiva, pelo que, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não cabe a negativação da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. Redução da pena-base ao mínimo legal.

A existência de atos infracionais graves praticados pelo réu na menoridade denota dedicação às atividades criminosas, de modo a justificar a negativa da incidência da minorante do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, ante o não preenchimento dos requisitos legais. Precedentes.

A pena superior a quatro anos e inferior a oito determina o regime inicial semiaberto e impede a sua substituição por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal).

Recurso provido parcialmente, sem alteração da pena definitiva.